Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035559-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL GREGORIO NETO - CPF: 178.183.381-87 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA

APELADO(S):

MANOEL GREGORIO NETO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EDQUIDADE ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, movido por servidor público sob a alegação de má gestão de conta vinculada ao PASEP. A sentença reconheceu falha pontual na correção monetária de saldo em 1987 e condenou o réu ao pagamento de R$ 3,99, além de honorários fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP;

(
ii
) saber se houve comprovação efetiva de dano material indenizável;

(
iii
) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados por equidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na aplicação de rendimentos das contas PASEP, incluindo má administração e ausência de correção monetária adequada.

4. Laudo pericial reconheceu falha na aplicação do índice de atualização referente ao ano-base de 1987, resultando em saldo remanescente de R$ 3,99, o que comprova o dano material, ainda que em valor ínfimo.

5. O valor da condenação é irrisório, mas o dano material efetivo impõe responsabilidade civil objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 927 do CC/2002.

6. Considerando a baixa expressão econômica do litígio e o trabalho técnico-jurídico prestado ao longo de três anos de tramitação, justifica-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015 e da tese repetitiva do Tema 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de correção monetária adequada.

2. A constatação pericial de divergência nos índices aplicados é suficiente para configurar dano material indenizável, ainda que em valor reduzido.

3. Quando o valor da condenação for irrisório, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 927 e 944; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2025; TJMT, AI 1031024-12.2024.8.11.0000, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais que lhe move MANOEL GREGÓRIO NETO, ambos devidamente qualificados.

A causa de pedir originária funda-se na alegação do autor de que, após anos de trabalho no serviço público e participação no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), ao proceder ao saque dos valores em 2020, deparou-se com saldo zerado, muito inferior ao esperado após décadas de contribuições e atualizações. Sustenta que em análise aos extratos e microfilmagens verificou que em 18/08/1988 possuía saldo acumulado de Cz$ 42.230,00, mas que os valores foram mal administrados pelo Banco do Brasil, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 36.805,43.

O MM. Juiz a quo proferiu sentença de procedência parcial, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
proposta por
MANOEL GREGORIO NETO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
devidamente qualificados aos autos, alegando em síntese que, ingressou no serviço público e, após anos de trabalho, decidiu se aposentar.

Após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, em 2020, o autor procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível estava zerado, valor este que, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Acrescenta que em
analise

aos
extratos e microfilmagens, notou que em 18/08/1988 tinha acumulado na conta o montante de Cz$ 42.230,00 (quarenta e dois mil duzentos e trinta cruzados), todavia, afirma que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e geridos pelo Banco do Brasil,
ora Réu
, responsável pela gestão/administração do programa.

Motivo pelo que ajuíza a presente ação para que seja a requerida condenada ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor.

Com a inicial anexa documentos.

Contestação apresentada pelo Requerido via ID. 82144872, arguindo a preliminar de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, prescrição e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação apresentada pela parte autora via ID.86722044 rebatendo as alegações de defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação.

Decisão de ID. 93879367, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de demandas repetitivas – SIRDR no 71/TO.

Decisão via ID. 135096405 determinando o
dessobrestamento
do feito, bem como intimando as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, no qual, posteriormente, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a requerida pela produção de prova pericial.

Laudo técnico pericial apresentado via ID. 168273482.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, a parte Requerida afirma ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Como é cediço, a legitimidade da parte é
“... a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico processuais e materiais da sentença
” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev.
ampl
. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).

Melhor esclarecendo, a ação só pode ser exercida por quem se diz titular de uma situação
legitimante
(legitimidade ativa), em face de quem figure como responsável pelo cumprimento da obrigação correspondente (legitimidade passiva).

A questão posta foi afetada pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso Especial No 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no tema 1150, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

De fato, os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo BANCO DO BRASIL S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito, como firmado por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.150, do colendo STJ, por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade, proposta pelo banco.

Assim, no presente caso, restou esclarecida a contenda, de forma que, por se tratar a demanda do autor, especificamente, de análise relativa à má gestão das contas vinculadas ao PASEP, a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CRFB/88 que fixa a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, rejeito a preliminar no que diz respeito à competência para julgar o caso, visto que, como explicitado, pelo fato da ação em questão se tratar de má-administração por parte do réu, deve o feito ser julgado pela justiça estadual.

Quanto ao tema da prescrição, ressalto que deve ser observado, em aplicação da tese do STJ correspondente, transcrita em linhas anteriores, o princípio da
actio
nata
, ou seja, o direito de exercer a pretensão surge com a ciência dos "
desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".

No mais, no que se refere a prescrição, o C. STJ, no mesmo Tema 1150 fixou entendimento "
de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado
", devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil.

Em decorrência deste entendimento, tem-se por reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.

Diante da análise de que houve a busca de conhecimento dos valores contidos na conta no ano de 2020, como consta no extrato emitido via ID. 67709815, o exercício da pretensão não está
fulminada
pela prescrição, considerado qualquer prazo, e tampouco o prazo decenal aplicável a espécie, nos termos do art. 205 do CC, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição pleiteada pelo requerido junto aos autos.

A parte Requerida alega que sem justificativa razoável ou plausível, a parte autora atribuiu à causa valor demasiadamente excessivo, no importe de R$ 36.805,43.

Calha salientar, que em relação ao valor da causa, consigno que segundo os termos do art. 291, do Código de Processo Civil - CPC, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
exato, o qual será estipulado de acordo com a orientação prevista no art. 292 e seguintes daquele diploma legal.

O valor da causa, quando mensurável o interesse demandado, deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido. Se apresentar impossível a quantificação do importe financeiro perseguido, admite-se a fixação de forma estimativa, respeitando-se, é claro, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante registrar ainda, que apenas em casos excepcionais e residuais é que o conteúdo econômico da lide pode ser adotado com base em mera estimativa.

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos materiais que alega ter suportado em razão do desaparecimento do saldo acumulado do PASEP.

Sendo assim, o valor da presente causa corresponde ao valor econômico almejado, não havendo que se falar em incorreção do valor da causa.

Em seguida, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

In
casu
, pretende a parte Autora, ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem.

Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em 1970 pela Lei complementar no 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar no 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“
Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social
( PIS
) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
( PASEP
), instituídos pelas Leis Complementares
nos
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976
.”

“
Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável
.”

“
Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares
.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP
encontra-se
sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e do Decreto no 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado (R$ 36.805,43).

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 2020 o saldo havido na conta vinculada do autor estava zerado (conforme ID. 67709815), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988.

Neste particular, verifica-se que fora realizada
pericia
contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O laudo pericial concluiu que (ID. 168273482):

“I. Não foram localizadas determinações judiciais para eventuais alterações dos índices de reajuste do saldo da conta PASEP, frente a isso, o presente trabalho se baseou nos índices oficiais divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP;

II. Os índices praticados pela instituição financeira a partir de 1988 estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor;

III. Foi observado que sobre o saldo de 1987 o percentual aplicado foi 4,4944% a menor que o determinado no índice oficial;

IV. Frente a divergência encontrada,
o saldo inicial de 1987 foi evoluído com base nos índices oficiais e com aplicação da conversão de moeda vigente, sendo apurado saldo remanescente de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) posicionado em junho de 2018 em favor do requerente Manoel Gregório Neto
.”

Isto é, o laudo confirma que ainda resta um saldo remanescente a favor do requerente, no entanto, em patamar inferior ao pleiteado inicialmente.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Assim, a gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, é suficiente para caracterizar ato ilícito.

Sendo assim, mostra-se procedente o pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$ 3,99, atualizados até junho de 2018.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I -

CONDENAR
o Requerido BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento no importe de
R$ 3,99,
a título de danos materiais, cujo montante deve ser atualizado pelo INPC a partir de junho de 2018, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

II - CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 170155188), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ilegitimidade passiva

Não comprovação efetiva do dano material

Arbitramento dos honorários de sucumbência

Ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora às custas e honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação e redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

O recurso foi interposto tempestivamente (Aba Expedientes –
Sentença (35089208)
– PJE 1o Grau) e devidamente preparado (ID.
276524366
).

Contrarrazões não foram apresentadas no prazo legal (
IDs
.
276122455
e
276122454
).

Ressalte-se que, inicialmente, o feito foi suspenso
em 27/03/2025
por força da afetação do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça
, sendo que em razão da fixação da tese vinculante em 10/09/2025, restou
superada a suspensão
e, portanto,
o processo prossegue com aplicação direta da tese firmada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA

APELADO(S):

MANOEL GREGORIO NETO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva

O
Apelante
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem valores depositados em contas vinculadas ao PASEP foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O
Apelante
argumenta que o entendimento firmado no Tema 1150 não se aplicaria ao caso concreto, pois a ação discutiria a correção monetária e os índices
aplicados às contas do PASEP, matéria que seria de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na tese fixada pelo STJ, que expressamente reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

A pretensão
do autor
na
origem foi de
justamente a indenização por danos materiais decorrentes de suposto desfalque verificado em sua conta vinculada ao PASEP, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Sobre isso, destaca-se trecho da exordial que menciona: “
O Requerente observou que em 18.08.1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 42.230,00 (quarenta e dois mil duzentos e trinta cruzados), observe o print do extrato anexo:
(...)
Veja Excelência que quando se observa a microfilmagem, as quais se reportam a registros de 1989 constata-se que não foi transferido tal valor para o ano seguinte. Percebe-se que o saldo na conta PASEP está ZERADO
”
(ID.
276121383
).

Ademais, o Banco do Brasil, como administrador operacional do PASEP, é responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes e pela aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, conforme estabelece o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970.

Eventual falha nessa prestação de serviço, seja por erro na aplicação dos índices de correção, seja por saques indevidos ou qualquer outra irregularidade na gestão da conta, atrai a responsabilidade da instituição financeira perante o titular da conta.

Nesse sentido, est
a

Câmara
já se manifestou em casos análogos:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Incidência do
cdc
. Honorários periciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por beneficiária do Pasep, para condená-lo ao pagamento de valores não depositados em sua conta vinculada. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a prescrição trienal e fixou honorários periciais a cargo do réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo falhas na gestão do Pasep; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável às
ações de cobrança relacionadas ao Pasep; (
iv
) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil; e (v) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o agente gestor do PASEP e responsável pela administração das contas vinculadas, devendo responder por eventuais falhas na prestação desse serviço. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que não se discute direito estatutário de servidor público, mas sim relação jurídica de natureza civil entre particular e instituição financeira. 5. O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, pois o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo Banco do Brasil, e há evidente relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam cobrança de valores do Pasep sob gestão do Banco do Brasil. 3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre o correntista do Pasep e o Banco do Brasil”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031024-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. em 25/03/2025. (N.U 1003007-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
Apelante
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais que lhe move MANOEL GREGÓRIO NETO, ambos devidamente qualificados.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MANOEL GREGÓRIO NETO em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual o autor sustenta ter sido prejudicado pela má administração de sua conta vinculada ao PASEP, pleiteando ressarcimento de valores que alega terem sido indevidamente subtraídos ou não adequadamente corrigidos.

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 3,99 a título de danos materiais, com base em laudo pericial que identificou aplicação de percentual inferior ao índice oficial sobre o saldo de 1987.

A parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero operador do sistema PASEP, sem poder de gestão sobre os índices de correção, que são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Alega ainda ausência de comprovação efetiva do dano material e questiona o arbitramento dos honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Passo à análise das teses recursais.

Não comprovação efetiva do dano material

O
Apelante
questiona a existência de dano material indenizável, sustentando que não houve comprovação efetiva de prejuízo suportado pela parte autora.

No presente caso, a prova técnica produzida por perito judicial (ID. 168273482) atestou que, em relação ao saldo de 1987, o Banco do Brasil aplicou índice de correção inferior ao oficialmente estipulado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, resultando em divergência de 0,44944% — que, em termos monetários, representou um saldo remanescente de R$ 3,99, posicionado em junho de 2018
, conforme conclusão:

Importa destacar que o perito, de maneira criteriosa, afirmou que os índices aplicados após 1988 estavam corretos, mas reconheceu a inconsistência técnica em relação ao ano-base de 1987, o que evidencia falha pontual na prestação do serviço bancário.

Essa falha caracteriza violação ao dever legal de correta administração das contas vinculadas, cuja disciplina está prevista no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, o qual incumbiu ao Banco do Brasil a gestão individualizada das contas dos servidores públicos no âmbito do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mediante o recebimento de comissão de serviço fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Além disso, o artigo 927 do Código Civil dispõe que:

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No presente caso, a inobservância do índice legalmente determinado para a atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP configura ato ilícito, por omissão ou falha técnica, o que impõe a obrigação de indenizar.

A jurisprudência é pacífica quanto ao dever do administrador financeiro de aplicar corretamente os critérios de atualização determinados pelo Conselho Diretor, sob pena de responder por eventual prejuízo patrimonial do titular da conta
:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao
pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (
ii
) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (
iii
) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (
iv
) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução. III. Razões de Decidir 3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção. 4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria. 6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo. 7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP. 8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular. 5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco. 6. É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041. (N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Relevante mencionar, ainda, que o fato de o valor apurado ser de pequena monta não afasta a responsabilidade civil, pois o ordenamento jurídico não exige quantum mínimo para configurar o dano indenizável.

O direito à indenização nasce da efetiva violação de direito subjetivo e da comprovação de dano, ainda que simbólico ou de valor irrisório, nos termos do princípio da reparação integral consagrado no artigo 944 do Código Civil:

"A indenização mede-se pela extensão do dano."

Assim, constatado o descumprimento da obrigação legal de correção adequada do saldo da conta individual vinculada ao PASEP, configura-se o nexo de causalidade necessário para imputar responsabilidade à instituição financeira.

A prova do dano decorre, portanto, da perícia contábil oficial e imparcial, produzida sob o contraditório, cujo resultado não foi infirmado por qualquer prova técnica em sentido contrário.

Rejeita-se, por conseguinte, a alegação de ausência de dano material.

Arbitramento dos honorários de sucumbência

A Apelante
impugna o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, pleiteando sua redução ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômicoou, ainda,quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]”

A verba honorária, como é cediço, possui natureza alimentar e constitui direito do advogado, estando intimamente vinculada à dignidade do exercício da advocacia, sendo que sua fixação deve observar o labor desempenhado pelo causídico, bem como o tempo despendido na prestação dos serviços.

Arbitrar honorários em valores irrisórios configura violação à dignidade do múnus público exercido pelos profissionais da advocacia, não apenas no âmbito deste Egrégio Tribunal mato-grossense, mas em todo o território nacional.

Feitas tais ponderações, acerca da fixação de honorários por equidade, como disciplina o § 8o do mencionado art. 85, está reservada às hipóteses em que a demanda trate de proveito econômico irrisório ou inestimável e/ou valor de causa baixo, prejudicando a fixação pelos parâmetros de porcentagem, disposto no § 2o.

A matéria, inclusive, foi objeto de acirrada discussão pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte Especial, por meio do Tema Repetitivo 1076, fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

À luz do posicionamento firmado, a fixação dos honorários deve obedecer à ordem decrescente do § 2o do art. 85, sendo fixado sobre o valor (i) da condenação; ou (
ii
) do proveito econômico obtido; ou (
iii
) do valor atualizado da causa. Na impossibilidade, poderá o julgador adotar o critério da fixação por equidade.

No caso concreto, considerando que o valor da condenação é de apenas R$ 3,99, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários irrisórios.

Contudo, o § 8o do mesmo dispositivo autoriza a fixação por
apreciação
equitativa quando o valor da causa for muito baixo, observando-se os critérios do § 2o.

Analisando o histórico processual, verifica-se que a ação foi proposta em 13/10/2021, tendo o advogado do autor oposto embargos de declaração em 25/10/2021 em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita, peticionado em 02/02/2022 informando sobre o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, indicado em 14/02/2022 endereço eletrônico para participação de audiência de conciliação, participado da audiência de conciliação em 03/05/2022, apresentado impugnação à contestação em 03/06/2022, requerido o prosseguimento do feito em 03/11/2023 em razão do julgamento do Tema 1150 e solicitado o julgamento antecipado da lide em 19/12/2023.

Assim, c
onsiderando o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria envolvendo questões específicas do PASEP, o tempo de tramitação do processo, a necessidade de acompanhamento das decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado ao longo de mais de três anos de tramitação, o valor fixado de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

De forma similar, julgados desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por executado excluído do polo passivo da execução, diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, quando acolhida exceção de
pré
-executividade para sua exclusão da execução, ainda que esta prossiga em relação aos demais devedores. III. Razões de decidir: 3.O reconhecimento da ilegitimidade passiva representa verdadeira sucumbência da exequente, ainda que não envolva benefício econômico direto, pois o executado excluído se desonera de obrigações e constrições indevidas. 4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à lide – ao incluir indevidamente a Caixa no polo passivo – a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ). 6. Considerando a complexidade moderada da matéria, a atuação profissional nos autos e o tempo de tramitação do incidente, é razoável fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma equitativa. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00. Tese de julgamento: “1. Acolhida a exceção de
pré
-
executividade com exclusão do executado do polo passivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Quando não houver proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se o princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.04.2024; STJ,
AREsp
2.720.863/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, Ag. Inst. 1026538-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Ag. Inst. 1024932-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.09.2025. (N.U 1029018-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, sem condenação em honorários de sucumbência, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, na medida em que a parte ré apresentou os documentos pleiteados após a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação incompleta de contrato bancário, em resposta a solicitação extrajudicial, configura pretensão resistida, ensejando, por consequência, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão resistida ficou caracterizada pela não apresentação integral do contrato em sede administrativa, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para obter o instrumento completo. 4. A entrega dos documentos apenas após a ordem judicial de exibição não descaracteriza a resistência anterior, configurando descumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. Diante do caráter resistido da pretensão, a instituição ré deve suportar os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 6. Considerando o proveito econômico inestimável e o valor irrisório atribuído à causa, cabível o arbitramento por equidade, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00. Teses de julgamento: “1. A ausência de resposta completa à solicitação extrajudicial de exibição de contrato bancário configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados após ordem judicial. 2. Configurada a resistência, incide o princípio da causalidade, impondo à parte ré o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 399, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041 e N.U 1006203-15.2024.8.11.0041. (N.U 1053481-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

Em razão disso,
deve ser rejeitada a tese de
redução dos honorários advocatícios.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025